Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, concedo à RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA e RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, o prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem sobre os documentos apresentados com as contrarrazões de PETTERSON VITORINO DE MORAIS no IDs 41925982. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46